Tribunal: TJPA
Processo: 0808477-93.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808477-93.2021.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILICITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). DECRETO CONDENATÓRIO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA REFERIDA LEI. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA INCONTESTÁVEL, E MATERIALIDADE COMPROVADA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DENOTAM A MERCÂNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS SÓLIDOS E HARMONICOS COM AS DEMAIS PROVAS. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DO ART. 156, CP.

REVISÃO DA PENA. INVIABILIDADE. FRAÇÃO INCIDENTE, EM DECORRÊNCIA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, COMPATÍVEL COM A FUNDAMENTAÇÃO GUERREADA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE ENTORPECENTES (110G DE “COCAÍNA” PETRIFICADA – “CRACK”) DOSIMETRIA ESCORREITA QUE NÃO MERECE REPAROS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44, CP. RECURSO IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAIMUNDO GONCALVES DE OLIVEIRA,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
/PA, que o condenou à pena de
04 (anos) anos e 02 (dois) meses de reclusão, bem como 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, como pena pecuniária, no regime inicial aberto
, pela prática dos crimes capitulados no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006

(
Num. 7457154 - Pág. 1/12
).

Suas razões voltam-se para a tese de insuficiência probatória requerendo a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 2/3 na incidência do §4º, do art. 33 do mesmo Diploma Legal e consequente substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, Num. 7457171 - Pág. 1/5
.

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo Conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu Improvimento (
Num. 7457174 - Pág. 1/8
).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO (Num. 7835073 - Pág. 1/7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 22 de novembro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

MÉRITO

a.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 – LEI 11.343/2006)

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra sentença que o condenou pela
prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, aduzindo que nos autos não constam provas suficientes de autoria
.

A discussão em pauta cinge-se à prática do crime de
tráfico de drogas pelo réu, ora apelante, que sustenta não ter cometido o
delito, pugnando, subsidiariamente, pela desclassificação para o art. 28 do mesmo Diploma Legal.

A Denúncia requereu a condenação do réu como incurso nas penas do artigo 33 da Lei 11.343/2006 e art. 333 do CPB,

Num. 7457112 - Pág. 1/4:

“que no dia 22.08.2021, por volta das 10h30min, o denunciado RAIMUNDO GONÇALVES DE OLIVEIRA, foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, trazendo consigo a quantidade de 110g (cento e dez gramas) de cocaína, na forma de crack, distribuídas em 02 porções embalas em plástico PVC. Consta na peça informativa que no dia mencionado, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo na BR 222, saída do município de Bom Jesus do Tocantins, sentido Abel Figueirêdo, quando na altura da Cerâmica Braz, deram voz de parada para o acusado, o qual transitava em uma motocicleta HONDA/CG Titan, verde, porém, ele não obedeceu e empreendeu fuga. Realizada a perseguição ao longo da rodovia, os policiais perceberam o momento em que o denunciado se desfez de um objeto arremessando-o para a vegetação às margens da estrada. Cerca de 20 metros após, os policiais conseguiram realizar a abordagem do acusado e retornaram ao ponto onde o objeto fora arremessado. Buscas foram realizadas, até que foi localizada a porção de crack, já mencionada alhures. Os Policiais Militares indagaram ao acusado acerca da substância entorpecente e ele afirmou: “Deixa eu trabalhar e vender meu bagulho, que depois eu passo o dinheiro para vocês, se vocês não me levarem preso”.

Sobreveio condenação, na origem, julgamento parcialmente procedente os pedidos da peça acusatória, condenando o réu apenas quanto ao delito de tráfico de drogas.

O artigo 33 da Lei 11.343/2006 assim dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Examinado detidamente o conteúdo deste feito, e em que pesem a densidade dos esforços argumentativos deduzidos pela d. Defesa do acusado, ora apelante, tenho para mim que não merece acolhimento seu pleito pela absolvição ou desclassificação.

Com efeito, a materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada, porquanto evidenciada pelos seguintes elementos de prova: boletim de ocorrência, Num. 7457082 - Pág. 2, termo de exibição e apreensão Num. 7457082 - Pág. 4, laudo provisório, Num. 7457082 - Pág. 6, auto de inquérito lavrado por flagrante, Num. 7457134 - Pág. 1, laudo definitivo, Num. 7457153 - Pág. 1/2.

Ressalta-se que o Laudo Definitivo testou POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “COCAÍNA”, com massa bruta total de 110g (cento e dez gramas) de cocaína, na forma de crack.

Outrossim, é incontroversa a autoria delitiva, especialmente pelos depoimentos coesos e harmônicos dos agentes policiais, sobretudo quando cotejados com o auto de apresentação e apreensão, laudos periciais, além das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado.

Na fase inquisitória, o réu exerceu seu direito constitucional ao silêncio, Num. 7457082 - Pág. 12.

Judicialmente, foram ouvidas as testemunhas e procedido ao interrogatório do acusado. O réu negou o tráfico, assumindo apenas a propriedade da substância, afirmando que se destinava ao seu consumo. Disse que se deslocava frequentemente para comprar a droga em outro município, pois desconhece algum ponto de venda de drogas na sua cidade (extraído da sentença).

Outrossim, que a condenação não está baseada, portanto, exclusivamente na prova testemunhal, haja vista que o inquérito policial e os laudos de exame dos entorpecentes as complementam e dão robustez probatória.

Em sentido contrário, entretanto, a negativa do réu não se escora em nenhuma prova do caderno probatório, restando isolada nos autos.

Os policiais que realizaram a diligência relataram que visualizaram o momento em que o acusado arremessou o pacote enquanto conduzia a motocicleta e era acompanhado pela viatura. Alguns metros depois, os policiais conseguiram fazer a abordagem e retornaram ao local em que o objeto foi arremessado, oportunidade em que encontraram os pacotes de cocaína, na forma de CRACK. Os policiais relataram ainda que já tinham notícia de que o acusado era traficante de drogas no município (extraído da sentença).

Esclareço que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção em sua conduta ou de que tivesse algum interesse em incriminar falsamente o acusado. Pelo contrário, quando coeso e em harmonia com as demais provas dos autos, são válidos e revestidos de eficácia probatória.

Não outro é o entendimento pacificado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONFISSÃO DO CORRÉU. ACERVO PROBATÓRIO COESO. I - Inviável a absolvição quando a confissão do correu, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e dos usuários, todos prestados em Juízo, bem como as circunstâncias do caso concreto, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 07174487220208070001 DF 0717448-72.2020.8.07.0001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 25/11/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Não há como se desqualificar os depoimentos dos policiais como prova sem apresentar qualquer indicio de que eles faltariam com a verdade, o que, por certo, não ocorreu, sendo seus testemunhos tidos como prova da autoria do réu, sobretudo porque analisados em consonância com as demais provas constantes dos autos, merecendo, portanto, total crédito.

Destaca-se, ainda, a inexistência de qualquer animosidade entre o acusado e os policiais responsáveis pelo flagrante delito, que indique interesse escuso de prejudicar o acusado.

Em sendo assim, a meu ver, o cotejo do conjunto probatório não permite dúvidas de que o Réu trazia consigo uma porção considerável de entorpecente, destinada à difusão ilícita.

Enfim, como sabido, o tráfico de drogas é um delito praticado na clandestinidade e é tipificado pela prática de várias condutas por ser um exemplo dos chamados crimes de ação múltipla, ou seja, aquele em que o tipo faz referência a várias modalidades de ação, bastando que uma dessas modalidades seja praticada para estar caracterizada a conduta delituosa.

Ora, pelo tipo penal que o Acusado responde, art. 33 da Lei 11.343/2006, tem-se que trafica entorpecentes quem importa ou exporta, remete, prepara, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda ou oferece, tem em depósito, transporta, traz consigo, guarda, prescreve, ministra ou entrega, de qualquer forma, a consumo substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante desse contexto e pela prova colhida nos autos, não há como se negar à prática pelo Acusado da conduta criminosa na modalidade indicada na denúncia, qual seja, trazer consigo substância proibida (" crack ") para fins de difusão ilícita.

Outrossim, não é possível a desclassificação do delito para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/06, seja porque não há nenhuma evidência de que a droga seja para consumo próprio, seja porque restou clara a indicação de tráfico de drogas.

Segundo o § 2º do referido artigo,
" para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
".

Embora não tenha sido flagrado nenhum ato de mercancia em si, as circunstâncias do flagrante apontam claramente para o tráfico de entorpecentes, seja pela quantidade da substância ilícita (110g de “cocaína”), o modo como as drogas estavam acondicionadas (formato de 2 substâncias petrificadas - Num. 7457153 - Pág. 1), seja pelo dinheiro encontrado com o apelante, Num. 13272205 - Pág. 16, sejam as circunstâncias da apreensão e tentativa de fuga deste.

Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MACONHA E BALANÇA DE PRECISÃO NO INTERIOR DO IMÓVEL. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. PLEITO CONCERNENTE À DESCLASSIFICAÇÃO INVIABILIZADO. MINORAÇÃO DA REPRIMENDA. POSSIBILIDADE. FAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS A PERMEAREM A AÇÃO DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Se se extraem dos autos elementos probatórios a atestarem prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante, registrando-se a apreensão de drogas e material destinado à medição do tóxico no interior de sua residência, não tem lugar a edição de decreto desclassificatório - Há de se reduzir a pena-base ao mínimo patamar legal, se para sua quantificação fora tomada em consideração circunstância judicial já inserida em tipologia delitiva (TJ-MG - APR: 10352200004161001 Januária, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/06/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. 1) - DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AVENTADA CARÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO. TESE AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E ROBUSTO NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUE O RÉU PRATICOU AS CONDUTAS DE TRÁFICO, CONSISTENTES EM “TRAZER CONSIGO” UMA PORÇÃO DE “COCAÍNA” E “MANTER EM DEPÓSITO” SEIS PORÇÕES DE “COCAÍNA”, DEVIDAMENTE EMBALADAS, COM INTUITO DE REPASSÁ- LAS À TERCEIROS, ALÉM DE TER SIDO APREENDIDO QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DINHEIRO EM NOTAS TROCADAS E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA ABORDAGEM COESA E EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS, ALÉM DE SER DOTADA DE FÉ PÚBLICA. VALIDADE. PRECEDENTES. VERSÃO APRESENTADA PELO APELANTE E PELAS INFORMANTES QUE SE REVELA INCONSISTENTE E DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, QUE VISA TÃO SOMENTE À ISENÇÃO DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.1) - No caso em apreço, o local, as condições em que a ação se desenvolveu, as circunstâncias do flagrante, a forma como a droga foi encontrada, somado ao dinheiro em notas trocadas e a balança de precisão apreendida, contrapõem-se, de modo veemente, à tese absolutória. (...)(TJPR - 4ª C.Criminal - 0005420-16.2020.8.16.0017 - Maringá -J. 11.04.2021)

Não houve comprovação inconteste de que a droga não se destinava à venda. Pelo contrário, com o réu foi encontrada quantidade totalmente incompatível com uso.

O réu disse que comprou a droga (110g de cocaína - crack) somente para consumo próprio e que se desloca para comprar em outro município, porque desconhece onde vende em sua cidade.

Verifica-se que a versão apresentada é incompatível com a sua realidade financeira, uma vez que o acusado se declara pobre no sentido da lei, Num. 7457118 - Pág. 2.

Primeiramente, segundo rápida pesquisa na internet, verifica-se que

em julho/2021, o quilo do crack estava custando R$-45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), e a cocaína, R$-30.000,00 (trinta mil reais)

- https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/06/pcc-lucra-mais-com-crack-na-cracolandia-de-sp-do-que-com-cocaina-em-higienopolis.shtml

Assim, revela-se inverossímil que o mesmo tenha gastado elevada quantia para comprar drogas de uma só vez (entre 3 mil a 4500 reais), e ainda tenha sobrado mais R$-357,50 (trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos, sendo uma nota de 100, seis de 20, seis de 10, dez de 5, dois de 2, duas moedas de 1 e uma de 0,50). Fonte https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/06/pcc-lucra-mais-com-crack-na-cracolandia-de-sp-do-que-com-cocaina-em-higienopolis.shtml.

Outrossim, conforme o próprio Magistrado registrou, oportunamente, o tráfico está disseminado em todo lugar, não subsistindo a alegação de que o réu desconhecia onde vende em sua cidade. Até porque a substância em sua posse é altamente viciante, certamente se fosse para consumo, saberia onde encontrar mais próximo de onde reside, em razão da sua “necessidade”.

Há que se reconhecer, portanto, na situação concreta, a inafastável caracterização do crime de tráfico de substância entorpecente, não tendo, o
apelante se desincumbido do ônus probatório que lhe pertence, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Ademais, a alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício
(
Acórdão 1306853
, 07244182520198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 16/12/2020).

Assim, os testigos trazidos à colação e as circunstâncias da prisão, permitem a edição do decreto condenatório, tal como proferido pelo juízo
A Quo
, razão pela qual mantenho a condenação
.

b.

DOSIMETRIA DA PENA

Em se tratando de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a dosimetria da pena deve considerar a obediência ao art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c art. 59 do Código Penal.

O Art. 42 da Lei 11.343/2006, denota que
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O preceito secundário o crime tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, da Lei 11.343/2006), delimita a pena de r
eclusão, de

5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na análise das circunstâncias judiciais, o juiz sentenciante não considerou nenhuma das circunstâncias desfavoráveis, fixando a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão.

Não houve repercussão de agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento de pena.

Considerando a discricionariedade permitida quando da aplicação da dosimetria da pena, o Magistrado sentenciante considerou presentes os requisitos do §4º, da Lei 11.343/2006, ocasião em que fundamentou a incidência da fração que entendeu adequada, no importe de 1/6 (um sexto), com base na natureza e quantidade da droga, culminando em uma pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, sendo cada dia-multa fixado em um trinta avos do salário mínimo vigente na data do fato.

Uma vez que não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Por entender razoável e proporcional, respeitando o princípio da individualização da pena, a dosimetria da pena não merece reparos, pelo que a mantenho integralmente, inclusive os consectários impostos no decreto condenatório.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso interposto por
RAIMUNDO GONCALVES DE OLIVEIRA
e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter incólume a sentença guerreada.

É o voto.

Belém, 17/01/2024